Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE FORAGIDO DA JUSTIÇA POR MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
2. No presente caso, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, e 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal e, citado por edital, ficou foragido por mais de 4 (quatro) anos.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública pela gravidade dos crimes imputados ao paciente (homicídio qualificado e tentativa de homicídio). Além disso, as circunstâncias do caso concreto (o paciente permaneceu foragido da Justiça por mais de quatro anos e há notícia na ação penal de que testemunhas e a vítima sobrevivente estavam sendo ameaçadas) revelam que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.